Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-57.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716224-57.2020.8.07.0015 RECORRENTE: JOÃO PAULO ALVES DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL. CONFIGURADO. AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REDUÇÃO DA CAPACIDADE/INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE. NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO DAS MESMAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. 1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de conhecimento de natureza acidentária, julgou improcedentes os pedidos concernentes ao restabelecimento do auxílio-doença, e, subsidiariamente, à concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. Sem custas e honorários. 2. A Lei n.o 8.213/1991 exige, para a concessão do auxílio-doença, do auxílio-acidente e da aposentadoria por invalidez, a comprovação dos seguintes requisitos: condição de segurado; comprovação da existência de vínculo causal entre o acidente de trabalho e as lesões ou sequelas sofridas, e redução/incapacidade laboral permanente – este último, relacionado apenas ao auxílio-acidente e à aposentadoria por invalidez. 3. Tendo sido constatada, mediante perícia judicial, a preservação da capacidade laboral do demandante – ainda que as consequências do acidente de trabalho lhe imponham maior esforço –, deve ser rechaçada a pretensão autoral, porquanto não atendidos os requisitos constantes na Lei n.o 8.213/1991 para a concessão dos benefícios. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 86 da Lei 8.213/1991, defendendo a aplicação do entendimento firmado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o nível do dano, bem como o grau maior de esforço para desempenhar as atividades anteriormente exercidas pela parte, não impedem a concessão do auxílio acidente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ademais, importante destacar que a hipótese dos autos não se adequa ao Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, considerando a ausência de similitude fática. Conforme destacado pela turma julgadora, o auxílio-acidente não foi afastado no caso em tela em razão do maior ou menor grau de esforço, o qual certamente atrairia o Tema referido, mas, diversamente, em decorrência da não consolidação das lesões do insurgente, o que restou, segundo a turma julgadora, incontroverso nos autos (ID 36661890). Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 86 da Lei 8.213/1991. Com efeito, verifica-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) 3. Conforme prevê o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 4. In casu, tendo o Tribunal a quo consignado que inexiste diminuição da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia, a modificação do julgado demandaria o reexame do acervo fático-probatório do autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. No mais, é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica. 6. Agravo interno do particular a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1989457/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, Desembargador Convocado do TRF5, DJe 11/5/2022, grifou-se). Ademais, o colegiado julgador, após detida apreciação do conjunto-fático probatório dos autos, concluiu que: Conforme consignado e esclarecido no acórdão vergastado – e explicitado pelo próprio embargante em suas razões recursais –, restou constatada na perícia judicial a atual possibilidade de desempenho das mesmas funções pelo autor, não persistindo incapacidade para além do período em que recebido o auxílio-doença, mas apenas uma demanda de maior esforço. Registrou-se, outrossim, a possibilidade de tratamento para a completa recuperação das sequelas – as quais não se encontram, portanto, consolidadas –, não se enquadrando o caso em nenhuma das hipóteses legais para o recebimento do auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez (ID 36661890). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005